Tribunal: STF
Processo: RE 1598126
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM EDIFICÍO PÚBLICO. OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estadual a apresentar plano de ação detalhado, optando pela execução de obras de reforma e adaptação completa do imóvel em que se encontra a sede da Administração Fazendária, ou pela transferência definitiva dos serviços para outro imóvel localizado na comarca de Formiga/MG que comprovadamente atenda a todos os requisitos de acessibilidade previstos na ABNT NBR 9050. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença viola o princípio da separação dos poderes, ingerindo-se no âmbito de discricionariedade da Administração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando constatada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, especialmente quando envolve acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
4. A acessibilidade em prédios públicos deve observar as normas da ABNT e as disposições da Lei 10.098/2000, do Decreto n. 5.296/2004 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência – as quais não foram obedecidas no caso concreto. 
5. Hipótese na qual o prédio público em que se encontra a sede da Administração Pública Fazendária, no Município de Formiga, não é acessível para atendimento ao público, nos termos da norma técnica NBR 9.050:2024. Inércia do Estado que perdura por mais de uma década. 
6. Medidas impostas na sentença em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 698. 
IV. DISPOSITIVO 
7.Recurso desprovido” (e-doc. 92)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 107)
Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário sustentando violação do artigo 2º da Constituição Federal e inobservância da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral. 
Alega que o Tribunal de origem, “ao determinar ao ente estadual a realização de medidas pontuais, de reforma no imóvel, da forma e no prazo estipulado pelo Ministério Público, sob pena de multa coercitiva, viola o princípio da separação de poderes (art. 2º, da Constituição da República) na interpretação dada pelo Supremo Tribunal de Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698”. 
Argumenta que a “repercussão do provimento judicial, que obriga o ente estadual a atuar fora sem planejamento adequado, compromete o gasto público na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos em prazo arbitrariamente estipulado para atender a determinação judicial específica, o que implica na realocação de recursos, que seriam destinados ao atendimento de outras demandas prioritárias”.
Defende que a "imposição de reforma completa de um imóvel ou transferência de sede com a aquisição ou locação de um novo espaço configura, inequivocamente, uma "medida executiva pontual" ou "medida estrutural específica", pois determina o modo de alocação de recursos e de política imobiliária, suprimindo o juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. A solução imposta pelo Tribunal a quo não se limitou a apontar a finalidade (garantir a acessibilidade do serviço), mas exigiu o cumprimento de meios específicos e estruturais, desconsiderando as alternativas de política pública apresentadas pelo Estado (serviços digitais acessíveis e busca por locação), violando, assim, o artigo 2º da Constituição da República e o entendimento do Tema 698”.
Admitido o apelo extremo (e-doc. 118), os autos foram remetidos a esta Corte para apreciação. 
É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão atacado encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.567.224/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.545.660/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/08/2025 - grifei).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

No presente caso, o Tribunal de origem, manteve a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais “para condenar o ente estadual a apresentar plano de ação detalhado, optando pela execução de obras de reforma e adaptação completa do imóvel em que se encontra a sede da Administração Fazendária, ou pela transferência definitiva dos serviços para outro imóvel localizado na comarca de Formiga/MG que comprovadamente atenda a todos os requisitos de acessibilidade previstos na ABNT NBR 9050.”
O voto condutor do acórdão atacado adotou a seguinte fundamentação:

“Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra a sentença à Ordem 41(PJe-Themis), proferida pelo MM. Juiz de Direito Frederico Malard de Araújo, da 2ª Vara Cível da Comarca de Formiga, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial para: 
a) CONDENAR o Estado de Minas Gerais na obrigação de fazer consistente em garantir a plena acessibilidade dos serviços da Administração Fazendária na comarca de Formiga/MG, devendo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da intimação desta sentença, apresentar a este juízo plano de ação detalhado, optando, de forma fundamentada, por uma das seguintes alternativas: 
a.1) Execução de obras de reforma e adaptação completa do imóvel situado na Rua Monsenhor João Ivo, nº 100, Centro, Formiga/MG, para que atenda integralmente às normas técnicas de acessibilidade vigentes, em especial a ABNT NBR 9050, apresentando projeto executivo e cronograma físicofinanceiro detalhado; OU 
a.2) Transferência definitiva dos serviços da Administração Fazendária para outro imóvel localizado na comarca de Formiga/MG que comprovadamente já atenda a todos os requisitos de acessibilidade previstos na ABNT NBR 9050 e legislação correlata, indicando o imóvel e o cronograma para a mudança. 
b) Determinar que, independentemente da alternativa escolhida no item "a", a sua completa implementação (conclusão das obras de reforma ou efetiva transferência para novo local acessível) ocorra no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir da apresentação do plano de ação mencionado no item "a". 
c) Fixar multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento injustificado de qualquer dos prazos estabelecidos nos itens "a" e "b", limitada inicialmente a 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser revertida em favor do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (Lei Estadual nº 14.086/2001), sem prejuízo de eventual majoração ou adoção de outras medidas coercitivas, caso necessário.
(...)
Denota-se que, nos quase dez anos de tentativa extrajudicial de resolução dos problemas de acessibilidade do edifício, o apelante realizou apenas reformas pontuais no andar térreo onde funciona a unidade, implementando sala de atendimento com notebook para garantir temporariamente “o atendimento aos usuários que, porventura, procurem a unidade para solução da demanda”. 
A inércia da Fazenda Pública Estadual foi corroborada pela conclusão do laudo pericial confeccionado em juízo, segundo o qual, “com base na vistoria realizada in loco no imóvel (descrita no item 7 deste laudo) e fotos apresentadas no Anexo A deste laudo, conclui-se que nenhuma das irregularidades apontadas pelo Ministério Público no Relatório Administrativo (ID. 10151197990) foi sanada. Desta forma, a edificação em questão não se encontra acessível para atendimento ao público, nos termos da norma técnica NBR 9.050:2024” (Ordem 38, pág. 21). 
A ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência no imóvel em questão é incontroversa nos autos, tendo o apelante se limitado a justificar sua omissão na precária situação econômica do Estado, no atendimento preferencial por meio de canais eletrônicos, e nas dificuldades burocráticas e estruturais relacionadas às adaptações do edifício às normas da ABNT (Ordem 10, págs. 13/15). 
No tocante às questões orçamentárias, é cediço que a tese defensiva da reserva do possível não é oponível quando se trata de direitos relacionados ao mínimo existencial, como a inclusão das pessoas com deficiência e o seu direito constitucional à acessibilidade. 
Ademais, o recorrente sequer comprova a absoluta impossibilidade de alocar recursos para a adequação do imóvel às normas da ABNT, valendo-se de alegações genéricas para tentar justificar sua inércia em eliminar barreiras arquitetônicas e urbanísticas do edifício. 
Além disso, consoante bem salientado pelo Juízo a quo: 
“a alegação de que houve migração de parte dos serviços para o ambiente online e o redirecionamento de outros para unidades diversas não exime o Estado da obrigação de garantir a acessibilidade do prédio físico em Formiga. Primeiramente, nem todos os cidadãos possuem acesso ou habilidade para utilizar serviços digitais, sendo o atendimento presencial ainda necessário e um direito do cidadão. Em segundo lugar, a própria SEF/MG informa que a unidade de Formiga ainda realiza atendimentos presenciais, mesmo que focados em cadastro de produtor rural e emissão de notas avulsas. A legislação de acessibilidade não faz ressalvas quanto ao volume ou tipo de serviço prestado; se o edifício é de uso público e aberto ao público, deve ser acessível. A existência de canais digitais é complementar, e não substitutiva, da obrigação de acessibilidade física. Ademais, o perito judicial não avaliou a efetividade ou acessibilidade dos serviços online, focando, corretamente, no objeto da perícia: a acessibilidade da edificação” (Ordem 41, pág. 7). 
Sabe-se, ademais, que, em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o princípio da separação dos Poderes. 
Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta omisso o administrador, notadamente quando a inação estatal implica violação a direito fundamental do indivíduo – como no caso dos autos, em que o apelado desrespeita normas de acessibilidade a pessoas com deficiência por mais de uma década.  
(...)
Destaca-se, por fim, que as medidas determinadas na presente ação civil pública estão em consonância com o Tema 698 do STF, segundo o qual, nas ações que tratam de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 
A sentença recorrida não determinou, especificamente, a forma como o Estado deverá atuar e tampouco os meios que deverão ser empregados, preservando a margem de discricionariedade da Administração ao lhe apresentar alternativas para a solução da questão posta em juízo, cuja escolha lhe competirá através da análise de aspectos técnicos, financeiros e de conveniência administrativa entre a reforma do imóvel atualmente utilizado ou a transferência das instalações para outro prédio que já atenda integralmente aos requisitos de acessibilidade estabelecidos pelas normas da ABNT. 
Respeitou-se, portanto, a discricionariedade da Administração, a quem competirá definir os critérios para implementação das diretrizes apontadas no decisum apelado.”(e-doc. 92) 

Nesse contexto, verifica-se que a decisão da Corte de origem não diverge da tese fixada no Tema 698 da Repercussão Geral, sendo certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.522.322/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.496.263/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.403.253/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 17/11/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.219.996/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/04/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente